Tribunal: TJBA
Processo: 8043318-08.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8043318-08.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA. Advogado(s): BRUNO DE ALMEIDA MAIA AGRAVADO: LUCIANA FERREIRA MENEZES e outros Advogado(s):CLEIDE MASCARENHAS BRANDAO, JOANA MARIA ARAUJO MESQUITA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. COISA JULGADA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos por JHSF Salvador Empreendimentos e Incorporações Ltda. contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento e julgou prejudicado Agravo Interno, nos quais se alega omissão quanto aos critérios de atualização monetária aplicáveis em cumprimento de sentença e à distinção entre saldo devedor e valor da condenação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao tratar dos índices de correção monetária aplicáveis aos cálculos do cumprimento de sentença; (ii) estabelecer se é possível rediscutir, em sede de embargos de declaração, a distinção entre saldo devedor e valor da condenação fixados no título executivo judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão embargado enfrenta expressamente a questão dos critérios de atualização monetária, ao afirmar que o título executivo judicial determinou a aplicação do índice IPCA, não sendo possível sua substituição por INCC ou INPC em razão da coisa julgada. O julgado também consigna que o prazo de tolerância contratual de 180 dias deve ser observado nos cálculos, em conformidade com o título executivo, afastando a alegação de omissão sobre esse ponto. A pretensão de distinguir saldo devedor e valor da condenação revela tentativa de rediscussão de matéria já decidida, o que é vedado em cumprimento de sentença, nos termos do art. 509, § 4º, do CPC. Embargos de declaração não se prestam à reforma do julgado por inconformismo da parte, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, inexistentes no caso concreto. A decisão embargada apresenta fundamentação suficiente e coerente, não sendo exigida análise exaustiva de todos os argumentos das partes. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8043318-08.2025.8.05.0000, em que figuram como Embargante JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA. e como Embargada LUCIANA FERREIRA MENEZES e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da relatora. Salvador,. 2/SO